Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-37.2022.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000294-37.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), LINCOLN FERNANDES - CPF: 388.113.241-49 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Agravo de Instrumento:

1000294-37.2022.8.11.9005

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sapezal/MT

Agravante(s):

Lincoln Fernandes

Agravada(s):

Município de Sapezal - MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de junho de 2022

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de agravo de instrumento após o prazo estabelecido no § 5º do art. 1.003 do CPC impede o seu conhecimento.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória prolatada na Reclamação nº
0000302-55.2013.8.11.0078
, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública de Sapezal, a qual acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo executado e homologou os cálculos apresentados por este.

Deve ser observado que é de 15 (quinze) dias, o prazo para a interposição de Agravo de Instrumento, a teor do disposto no art. 1.003 do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5
o
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
”

Um dos pressupostos extrínsecos para haver a admissibilidade dos recursos é a tempestividade, que no caso de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias, contados da data da ciência do fato objeto do agravo.

Analisando detidamente os autos de origem, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que INTEMPESTIVO.

Neste caso a decisão agravada foi disponibilizada no DJE n. 11121/2021 em 15/12/2021, e o prazo recursal foi interrompido em 25/01/2022, ante a oposição de Embargos de Declaração pelo ora Agravante.

A decisão que rejeitou os Embargos de Declaração foi disponibilizada no DJE n. 11163/2022, em 15/02/2022, publicada em 16/02/2022, de modo que o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis começou a fluir 17/02/2022 e findou-se em 11/03/2022, mas, o presente recurso somente foi interposto em 12/04/2022, portanto, intempestivo.

Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento pela Turma Recursal.

Importante salientar que a interposição de recuso inominado e consequente decisão que deixou de conhecê-lo e recebe-lo, não interrompem nem suspendem o prazo recursal para interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento.

Ante o exposto
, por não ter sido interposto o recurso no prazo previsto em lei, declaro-o intempestivo e
deixo de conhecê-lo
.
Transitado em julgado arquive-se este feito

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022